Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732786-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. para ver reformada a decisão prolatada em processo de execução em desfavor de GOL LOGISTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA e outros, que desconstituiu a penhora do imóvel sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família. O recurso foi preparado. A agravante não formulou pedido de tutela de urgência recursal. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil para apresentação de contraminuta. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator